Tribunal: TJDFT
Processo: 0727214-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. QUESTÃO OBJETO DE ANTERIOR RECURSO. IDÊNTICO OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ART. 505 E 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Agravo de interno interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível, uma vez que constatada a preclusão das matérias impugnadas. 1.1. Em suas razões, o recorrente requer que o agravo de instrumento seja conhecido e processado. Assevera que comprovou novos fatos, uma vez que a decisão de origem pontuou que não restou demonstrado que o devedor é habilitado para conduzir veículo automotor e que, posteriormente, a parte agravante conseguiu cópia da CNH do devedor/agravado, requerendo, novamente, a suspensão da CNH. Sobre a penhora salarial, alega que, além de ser possível fazer novo pedido, comprovou que o agravado locou vários veículos de luxo em datas posteriores, o que altera sua suposta alegação de que não consegue pagar pelo que deve.

2. A preclusão indica a perda da faculdade processual pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa) ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.2. Na hipótese, nota-se que questão da penhora de remuneração do executado até efetiva quitação da dívida executada já foi exaustivamente debatida nos autos, chegando a ser julgada definitivamente por meio do agravo de instrumento. 2.3. Ademais, em relação ao pedido de suspensão da CNH do executado até a quitação do débito ora perseguido, não foi interposto recurso contra a primeira decisão que indeferiu o pleito, deixando o agravante transcorrer em branco o prazo, só impugnando novamente a matéria em momento posterior, de modo que não resta dúvida da preclusão quanto ao tema. De se frisar, ainda, que não prosperam os argumentos de que seria um fato novo a utilização da CNH para conduzir carro de luxo locado, visto que tal alegação consta de sua petição anterior. 2.4. Dentro desse contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram objeto de outros recursos julgados definitivamente. Na verdade, o que se observa dos autos é que o agravante está reiterando as mesmas pretensões deduzidas no processo originário e em outros agravos de instrumentos, o que gera a ocorrência de preclusão consumativa. 2.5. Precedente desta Corte: “[...] Pelo Princípio da Unirrecorribilidade, não se admite que uma parte interponha mais de um recurso de agravo de instrumento contra o mesmo entendimento adotado pelo Juízo de origem. O desprovimento de anterior agravo de instrumento, ao fundamento de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, em razão de interpretação conferida ao artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, não autoriza a interposição de novo recurso, contra decisão judicial que apenas reiterou o entendimento então firmado, em razão da preclusão consumativa operada.” (0702387-82.2017.8.07.0000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017).

3. Agravo interno improvido.